Tribunal: CARF
Processo: 35338.000378/2006-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS OMISSOS. CFL 68. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À PRINCIPAL.
No julgamento da multa aplicada por infração à obrigação acessória relacionada à apresentação de GFIP sem os dados cadastrais de todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias deve ser replicado o resultado do lançamento da obrigação principal.
RETROATIVIDADE BENIGNA. RECÁLCULO. MULTA MENOS GRAVOSA.
Para fins de aferição da multa menos gravosa ao contribuinte e atendimento ao comando estabelecido pelo art. 106, inciso II, alínea c, do Código Tributário Nacional, necessário comparar a penalidade prevista no revogado art. 32, §§ 4o e 5o, que se refere à apresentação de declaração inexata, quando aplicada isoladamente (sem a existência de outra penalidade pecuniária pelo descumprimento da obrigação de pagar o tributo), com o art. 32-A da Lei no 8.212/91, incluído pela Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009, após a ocorrência dos fatos geradores.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35338.000378/2006-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.632 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
DUBLACK INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS
OMISSOS. CFL 68. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À
PRINCIPAL.
No julgamento da multa aplicada por infração à obrigação acessória
relacionada à apresentação de GFIP sem os dados cadastrais de todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias deve ser replicado o resultado do
lançamento da obrigação principal.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
RECÁLCULO.
MULTA
MENOS
GRAVOSA.
Para fins de aferição da multa menos gravosa ao contribuinte e atendimento ao
comando estabelecido pelo art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do Código Tributário
Nacional, necessário comparar a penalidade prevista no revogado art. 32, §§ 4o
e 5o, que se refere à apresentação de declaração inexata, quando aplicada
isoladamente (sem a existência de outra penalidade pecuniária pelo
descumprimento da obrigação de pagar o tributo), com o art. 32-A da Lei no
8.212/91, incluído pela Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n°
11.941/2009, após a ocorrência dos fatos geradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, determinando o recálculo da multa aplicada, em
atenção ao princípio da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35338.000378/2006-80
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35338.000378/2006-80

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Johnny
Wilson Araujo Cavalcanti, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
Contra o contribuinte foi lavrado Auto de Infração de Obrigação Acessória com a
imposição de multa por descumprimento de obrigação instrumental prevista no art. 32, IV e § 5o,
da Lei n° 8.212/91, e 284, II do Decreto n° 3.048/99, por ter o contribuinte apresentado GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, no
período 01/2001 a 03/2006.
De acordo com a autuação, o contribuinte teria omitido das GFIPs apresentadas
no período em questão, no campo “Valores Pagos a Cooperativas de Trabalho”, informações de
fatos geradores de contribuições previdenciárias relativas aos valores brutos das notas
fiscais/faturas emitidas em seu desfavor pela UNIMED - Cooperativa de Trabalho Médico.
A impugnação foi julgada improcedente e o lançamento mantido por meio da
Decisão-Notificação no 20.421.4/0425/2006 (fl. 77).
O contribuinte interpôs recurso voluntário que foi provido para anular o
lançamento por vício material decorrente do cerceamento do direito de defesa, “pois foi lhe
imputado lançamento sem a descrição clara e precisa de seu fato gerador”, uma vez que no
Relatório Fiscal, não há justificativa ou esclarecimento acerca do porquê as sociedades apontadas
foram consideradas “filiais” do contribuinte, nos termos do Acórdão 2402-00.371, proferido em
02/12/2009, com a seguinte ementa (fl. 132):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/07/2006
GFIP. DADOS RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES.
Constitui infração, punível na forma da Lei, a apresentação de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme disposto na
Legislação.
FALTA DE CLAREZA NOS MOTIVOS DA AUTUAÇÃO. NULIDADE.
A fiscalização deve lavrar autuação com discriminação clara e precisa dos fatos
geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, do sujeito passivo,
sob pena de cerceamento de defesa e consequente nulidade.
DECISÃO RECORRIDA NULA.
Dessa decisão, a União interpôs Recurso Especial, que foi provido para afastar a
nulidade e determinando o retorno dos autos para análise das demais questões alegadas em
recurso voluntário.
Os autos vieram a julgamento e por meio da Resolução no 2402-001.127 (fls.
194), foi convertido em diligência para que a unidade de origem competente anexasse aos autos
cópia dos autos do processo administrativo que a têm por objeto e preste informações acerca do
estágio processual em que se encontra, notadamente se já houve decisão de primeira, de segunda
instância, ou mesmo da Câmara Superior neles proferidas, e quais são os respectivos termos.
Após as informações da unidade de origem (fls. 303 e 304), o contribuinte foi
intimado por meio do edital de fls. 307, de 24/01/2002.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35338.000378/2006-80

O processo veio a julgamento e por meio da Resolução no 2402-001.270 (fls. 316
a 319) esta Turma determinou a conversão em diligencia para o retorno dos autos à Origem para
a devida intimação do contribuinte quanto à Informação Fiscal (fls. 303 e 304), SE FOR O
CASO DE PESSOA JURÍDICA INATIVA, CONSIDERAR A INTIMAÇÃO POR MEIO DOS
SEUS SÓCIOS.
O contribuinte foi intimado em 29/08/2023 (fls. 326) e não apresentou
manifestação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da Obrigação Acessória
O recorrente pugna em suas razões recursais pela anulação da multa lançada em
razão do descumprimento da obrigação acessória ou, subsidiariamente, pelo recálculo em face da
retroatividade benigna.
Como narrado, trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de Infração para
imposição de multa por descumprimento de obrigação instrumental prevista no art. 32, IV e § 5o,
da Lei n° 8.212/91, e 284, II do Decreto n° 3.048/99, em razão de ter o contribuinte apresentado
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias no período 01/2001 a 03/2006.
O contribuinte teria omitido das GFIPs apresentadas no período em questão, no
campo “Valores Pagos a Cooperativas de Trabalho”, informações de fatos geradores de
contribuições previdenciárias relativas aos valores brutos das notas fiscais/faturas emitidas em
seu desfavor pela UNIMED - Cooperativa de Trabalho Médico.
Em decorrência da infração ao dispositivo legal em tela, foi aplicada multa no
valor de R$ 97.886,62, na forma prevista no art. 32, § 5° da Lei n° 8.212/91, com a redação dada
pela Lei n° 9.528/97, e no art. 284, II (com a redação dada pelo Decreto n° 4.729/03) e art. 373,
do Decreto n° 3.048/99, conforme Relatório de Aplicação da Multa de fls. 17.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, alegando, em
síntese, que os argumentos de defesa constantes da impugnação apresentada em face da
Notificação Fiscal de Lançamento de no 35.635.040-1, cuja cópia anexa aos autos (fls. 34 ss.),
devem ser considerados neste processo, porque tanto naquela NFLD, quanto neste AI, a base
legal e os valores apontados como devidos são os mesmos, o que demonstra existir “bis in idem,
com o enriquecimento sem causa e ilegal do impugnado” (fls. 32).
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35338.000378/2006-80

Assim, requereu a anulação do auto de infração ou, quando menos, o recalculo do
montante do débito, para excluir os valores relativos às notas fiscais pagas à UNIMED e ainda, a
compensação dos valores já recolhidos indevidamente.
A autuação foi julgada procedente pela Delegacia da Receita Previdenciária em
Blumenau/SC e, em seu recurso voluntário, o contribuinte reiterou as alegações de defesa
apresentadas em sua impugnação.
Em julgamento realizado aos 02/09/2009, o recuso voluntário interposto pelo
contribuinte foi julgado procedente para anular o lançamento por vício material, sob o
fundamento, em síntese, de que teria restado prejudicado o exercício do seu direito de defesa,
“pois foi lhe imputado lançamento sem a descrição clara e precisa de seu fato gerador”, uma vez
que no Relatório Fiscal, não há justificativa ou esclarecimento acerca do porquê as sociedades
apontadas foram consideradas “filiais” do contribuinte.
Dessa decisão, a União interpôs Recurso Especial, ao qual foi dado provimento
para afastar a nulidade declarada, “determinando o retorno dos autos para exame das demais
questões trazidas no recurso voluntário”.
Os autos vieram a julgamento e por meio da Resolução no 2402-001.127 (fls.
194), foi convertido em diligência para que a unidade de origem competente anexasse aos autos
cópia dos autos do processo administrativo que tem por objeto a obrigação principal e preste
informações acerca do estágio processual em que se encontra, notadamente se já houve decisão
de primeira, de segunda instância, ou mesmo da Câmara Superior neles proferidas, e quais são os
respectivos termos.
Após as informações da unidade de origem (fls. 303 e 304), o contribuinte foi
intimado por meio do edital de fls. 307, de 24/01/2002.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público1.
Conquanto sejam chamadas de acessórias, têm autonomia relativamente às
obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações tributárias acessórias, não vale o
adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o acessório segue o principal. Mesmo
pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao cumprimento de deveres formais2.
Nos termos do disposto nos arts. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o,
284, II, e 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
a empresa é obrigada a informar, mensalmente, os dados cadastrais de todos os fatos geradores
de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele Instituto.
A base de cálculo desta multa corresponde a 100% da contribuição não declarada
e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só deve ser mantida se
constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
Tratando-se de obrigação acessória vinculada à principal, não há que se falar em
aplicação da regra decadencial de um ou outro artigo, quando o lançamento da obrigação

1 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35338.000378/2006-80

principal sofreu exclusão parcial. Cabe, tão-somente, acompanhar o lançamento da obrigação
principal, já que constitui em dever antecedente. Confira-se:
(...) OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES.
CONEXÃO COM O AUTO DE INFRAÇÃO RELATIVO À OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento
atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em
questão antecedente ao dever instrumental.
(Acórdão no 2402-012.242, publicado 04/12/2023).
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário
interposto, cancelando-se o crédito tributário referente às competências 01 a 09 de 2007.
Vencidos os conselheiros Rodrigo Duarte Firmino (relator) e Francisco Ibiapino Luz,
que deram-lhe provimento parcial em menor extensão, mantendo-se o crédito tributário
referente ao descumprimento da obrigação acessória (CFL 68), exceto quanto ao
levantamento relativo a cooperativa de trabalho. Designado redator do voto vencedor
o conselheiro Gregório Rechmann Júnior.
De acordo com as informações fiscais (fls. 303 e 304), que através do Acórdão no
2401-00.499, o CARF negou provimento ao recurso voluntário interposto no processo no
33338.000393/2006-28, que trata do DEBCAD no 35.635.041-0.
Não houve recurso dessa decisão, devendo ser mantido o lançamento referente a
esta obrigação acessória.
2. Retroatividade Benigna
No tocante à retroatividade benigna e o recálculo da penalidade, merece ser dito
que a multa foi corretamente aplicada, já que estava em consonância com a legislação vigente à
época dos fatos geradores.
No entanto, diante das alterações implementadas pela Medida Provisória n° 449,
de 3 de dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009,
que trouxe modificações à multa decorrente do descumprimento de obrigações acessórias, com o
acréscimo dos arts. 32-A e 35-A à Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, algumas considerações
merecem destaques.
No caso da obrigação acessória relacionada à apresentação de GFIP com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, o art. 32, § 5o,
da Lei no 8.212/91 previa que a apresentação do documento com dados não correspondentes aos
fatos geradores sujeitava o infrator à pena administrativa correspondente à multa de 100% do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no parágrafo
anterior3.

3 Art. 32 (...)
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do recolhimento da contribuição,
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o
valor mínimo previsto no art. 92, em função do número de segurados, conforme (Revogado pela Medida Provisória
no 449, de 2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
0 a 5 segurados 1/2 valor mínimo
6 a 15 segurados 1 x o valor mínimo
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35338.000378/2006-80

O mencionado dispositivo estava em vigência à época dos fatos geradores,
contudo, foi revogado pela Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941/2009,
que incluiu o art. 32-A, inciso II, à Lei no 8.212/91, dispondo que o contribuinte que deixa de
apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 da mesma Lei no prazo
fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões, sujeita-se às multas de i) R$ 20,00 para
cada grupo de informações incorretas ou omitidas (inciso I); e ii) 2% ao mês-calendário ou
fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente
pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (inciso
II), observado o disposto no § 3odeste artigo4.
Nos termos do art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do Código Tributário Nacional, a
nova legislação, caso mais benéfica ao contribuinte, deve ser aplicada retroativamente aos
processos não definitivamente julgados.
Destarte, para fins de aferição da norma mais benéfica, necessário comparar a
multa prevista no revogado art. 32, §§ 4o e 5o, que se refere à apresentação de declaração inexata,
quando aplicada isoladamente (sem a existência de outra penalidade pecuniária pelo
descumprimento da obrigação de pagar o tributo), com o novo art. 32-A da Lei no 8.212/91.
Esse entendimento é pacífico no âmbito do CARF:
NULIDADE. LANÇAMENTO. Estando devidamente circunstanciado as razões de fato
e de direito que amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não
verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
MULTA. CFL 68. Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de
GFIP com dados não correspondentes a todos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.- CFL 68
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Havendo decisão definitiva
pela manutenção da obrigação principal, por consequência lógica, seus efeitos devem
ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão do descumprimento de
obrigação acessória.
(...) DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Súmula CARF 148 No caso de
multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN

16 a 50 segurados
2 x o valor mínimo
51 a 100 segurados
5 x o valor mínimo
101 a 500 segurados
10 x o valor mínimo
501 a 1000 segurados
20 x o valor mínimo
1001 a 5000 segurados
35 x o valor mínimo
acima de 5000 segurados 50 x o valor mínimo
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena
administrativa correspondente à multa de cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada,
limitada aos valores previstos no parágrafo anterior.

4 § 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de fatos geradores de
contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35338.000378/2006-80

RETROATIVIDADE
BENIGNA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP. A análise da retroatividade
benigna, no caso das multas por descumprimento de obrigação acessória relacionadas à
GFIP, será realizada mediante a comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do
art. 32 da Lei 8.212/91, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, com as
regradas no art. 32-A da Lei 8.212/91.
(Acórdão no 2202-010.571, Relatora Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, publicado
em 22/03/2024).
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES. A apresentação de GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias
caracteriza infração à legislação.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APLICAÇÃO. Deve ser
replicado ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação acessória o resultado
do julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
PENALIDADES. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No
449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE 2009. RETROATIVIDADE
BENIGNA. Diante da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941, de 2009,
cabe aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação das multas conexas por
infrações relativas à apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP (multas Código de
Fundamento Legal - CFL 68, 69, 85 e 91) com a multa por apresentar GFIP com
incorreções ou omissões prevista no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991 (multa CFL 78).
(Acórdão no 2401-011.579, Relator Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi,
publicado em 08/04/2024).
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para que
seja refeito o cálculo da multa, em atenção ao princípio da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 337
DF CARF MF
Original